Tribunal: TJPA
Processo: 0805257-74.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805257-74.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS DE
ROUBO, DANO E RESISTÊNCIA (ARTIGOS 157, 163 E 329 TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. DECISÃO RASA. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Concede-se a liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, quando não está demonstrada, por fatos consistentes, precisos e determinados, a indispensabilidade da medida constritiva cautelar imposta ao paciente, que praticou os delitos de
roubo, dano e resistência
, e, ainda, quando ausente a comprovação concreta de risco à ordem pública ou a instrução criminal, bem assim qualquer outra situação que encontre suporte legal para a decretação da prisão cautelar;

2. Ordem conhecida e concedida, confirmando-se a medida liminar. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder em definitivo a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
h
abeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra.
Karen Cristiny Mendes do Nascimento
, em favor do nacional
Roberto Rodrigues da Silva
, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da
Vara do Plantão Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante na Id. 5342931, em síntese, que:

“ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito no dia 26/05/2021, por ter, supostamente, subtraído o aparelho celular de sua ex-esposa mediante violência, e por, ao avistar a VTR que foi apurar a ocorrência ter destruído o referido objeto intencionalmente.

No dia 28/05/2021 o Juiz plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva sem qualquer fundamento.

O IPL foi juntado dia 07/05/2021, e até o presente momento o processo encontra-se na Vara de Inquéritos e ainda não foi redistribuído para uma Vara Comum.

(...).

Exa., a decisão dos autos de flagrante que entende pela homologação do flagrante e conversão do mesmo para prisão preventiva não apresenta argumentos, apenas citando o dispositivo legal, e não se reporta às condições pessoais do réu, causando claramente o constrangimento ilegal imposto ao paciente, tendo em vista a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou sua prisão cautelar, conforme vejamos:

(omissis)

As afirmações delitivas infundadas, impossibilitam lastrear o decreto constritivo da liberdade do Paciente, posto que não está calçada de fundamentação, quiçá de individualização de qualquer conduta delitiva cabível para segregá-lo, ausentes os requisitos da prisão preventiva, tais como da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.” <sic>

Junta documentos (Id. 5342934 a 5342956).

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante todo o exposto, os Impetrantes postulam:

a) a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a imediata expedição de
alvará de soltura
em favor do Paciente, de modo que sua prisão convertida em prisão domiciliar; e

b) por fim e após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada.” <SIC>

O pedido de liminar foi deferido, Id. 5354332, sendo prestadas às informações, Id. 5371432, tendo o Ministério Público se manifestado pela concessão da ordem, Id. 5390768.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Como relatado, busca a impetrante a liberdade do paciente, sob o argumento de que a decisão que decretou a preventiva está carente de fundamentação.

Extrai-se dos autos que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, o magistrado plantonista assim concluiu:

“(...).

Assim sendo,
mantenho
a prisão em flagrante delito lavrada contra o nacional
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA,
brasileiro, portador do RG 6114237 - SSP/PA, filho de Roberto Ulisses da Silva e Rosinete do Socorro dos Anjos Rodrigues, residente e domiciliado na Rua Sete, conjunto Providência, quadra 15, nº 321, bairro: Val-de-Cães, Belém/PA, recomendando à autoridade processante que remeta os autos do Inquérito Policial no prazo de 10 (dez) dias,
ex vi
do artigo 10 do Código de Processo Penal, a fim de que a custódia não se torne ilegal.

Converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva
ex vi
do art. 310, II, do CPP, em razão de estarem presentes os requisitos constantes do art. 313, do Código do Processo Penal.

A presente decisão serve como mandado de prisão. <sic>

É cediço que é possível a privação cautelar da liberdade, desde que demonstrada sua imprescindibilidade, de forma específica e objetiva em elementos concretos, alicerçados na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou na aplicação da lei penal.

In casu
, vislumbra-se que a fundamentação do magistrado
a quo
se limitou a apontamentos genéricos, desprovidos de sustentação fática ou mesmo de indícios probatórios suficientes a autorizar a decretação da constrição cautelar.

Trata-se de fundamentação limitada, pois não trouxe à baila um plus de que o paciente, concretamente, agiria de forma conturbadora para garantia da ordem pública ou no desenrolar processual, restringindo-se a apontamentos legais (
art. 310, II, e art. 313, ambos do CPP
).

Nessa direção, é a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PREVENTIVA. OCORRÊNCIA.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não trouxe elementos concretos que justificassem a medida extrema, além de se tratar de crime sem violência ou grave ameaça, o que lhe garante a prerrogativa de aguardar o julgamento em liberdade com aplicação de cautelares alternativas. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL. Medidas Garantidoras.
Habeas Corpus
Criminal 5351396-31.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). Adegmar José Ferreira, 1ª Câmara Criminal, julgado em 05/05/2021, DJe de 05/05/2021)

HABEAS CORPUS
. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DENEGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES.

(...);

2) Concede-se a liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, quando não está demonstrado, por fatos consistentes, precisos e determinados a indispensabilidade da medida constritiva cautelar imposta ao paciente da prática pelo paciente de roubo de veículo mediante emprego de simulacro de armas de fogo e concurso de agentes máxime, pela não comprovação concreta de coloquem em risco a ordem pública ou a instrução criminal, ou, ainda, qualquer outra situação concreta que encontre suporte legal para a decretação da prisão cautelar, se primário, portador de bons predicados pessoais, residência no distrito da culpa e com atividade lícita exercida.

3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

(TJGO,
Habeas Corpus
5308653-40.2019.8.09.0000, Rel. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 09/08/2019, DJe de 09/08/2019)

À vista do exposto,
concedo a ordem e ratifico a medida liminar antes deferida
, para revogar a prisão preventiva do paciente,
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
, mediante cautelares já fixadas pelo magistrado
a quo
.

E o voto.

Belém, 05/07/2021